Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos. Tendo em vista a apresentação de duas contrarrazões pelas partes VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES e CRISTIANE JERONYMO OKIDA (ID 23544312 e ID 23544321), a primeira no dia 08/01/2021 e a segunda no dia 05/02/2021, ao recurso de apelação interposto por ISRAEL BUFAIÇAL ROSA DOS SANTOS (ID 23544304), com o objetivo de se evitar uma eventual nulidade processual, retornem os autos ao Juízo de origem para que se manifeste a respeito da certificação da duplicidade da interposição das contrarrazões. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes VALÉRIO PEDROSO GONÇALVES e CRISTIANE JERONYMO OKIDA, para que se manifestem quanto a essa duplicidade da interposição das contrarrazões, bem como se pronunciem sobre a tempestividade das petições. Publique-se.